Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600725-91.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CESSÃO
DE
VEÍCULO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador, em razão da cessão de uso de veículo
sem o correspondente registro de gastos com combustíveis. O recorrente alega que os
gastos com combustível foram despesas pessoais, não eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação de
gastos com combustível em veículo cedido para campanha eleitoral, configura
irregularidade que compromete a transparência e a regularidade das contas, e se
justifica a desaprovação das contas ou a aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cessão de veículo para campanha eleitoral, ainda que gratuita, implica a
necessidade de comprovação dos gastos com combustível, sob pena de omissão de
despesa.
4. Ainda que a omissão de despesa configure irregularidade, o valor diminuto da
inconsistência, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da

Num. 44623172 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473164100000043562963
Número do documento: 25071719473164100000043562963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:39:20
razoabilidade.
5. Em não sendo possível a quantificação da omissão de combustível identificada e
não tendo sido contestada a materialidade da cessão de uso firmada, não deve haver
imposição de recolhimento deste montante, uma vez que sua regularidade restou
demonstrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para julgar aprovadas com ressalvas as contas
prestadas.
Tese de Julgamento: A ausência de comprovação de gastos com combustível em
veículo cedido para campanha eleitoral configura irregularidade, mas pode ser
superada pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando o
valor da irregularidade for diminuto.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, § 1º, VI; 35,
§§ 6º, 'a', 11, I, II, 'a' e 'b', III; 53, I, 'g'.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, REl 0600185-69.2024.6.16.0106, Rel. José
Rodrigo Sade, j. 04/06/2025; TSE - REspe: 0601593-18.2022.6.08.0000, Rel.: André
Ramos Tavares, j: 1

Inteiro teor:
21/07/2025
Número: 0600725-91.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600725-
91.2024.6.16.0050, que com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº23.607/2019,
julgou desaprovadas as contas eleitorais de Leandro dos Prazeres Gonçalves referentes às
Eleições Municipais de 2024. (Prestação de contas eleitorais pertinentes às contas de campanha
das eleições municipais de 2024 do Leandro dos Prazeres Gonçalves, do Partido Social
Democrático, que concorreu ao cargo de vereador do município de Contenda/PR, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, o candidato informou a cessão de um veículo Ford/Fiesta Flex,
de propriedade de Patrícia Francieli Pereira, para utilização durante a sua campanha, com previsão
de duração de 34 (trinta e quatro) dias, porém a ausência de alegação por parte do candidato no
sentido de que o automóvel seria de propriedade de cônjuge ou de parente até terceiro grau e
tampouco de que seria para seu uso pessoal durante o período de campanha, tendo havido
inclusive a previsão de que necessariamente a cessão deveria ser registrada mediante recibo
eleitoral no contrato firmado entre cedente e cessionário, tem-se que as despesas com combustível
no caso se qualificam como gasto eleitoral, sendo obrigatória a sua declaração pelo prestador de
contas. A despesa não foi informada pelo candidato e tampouco transitou por suas contas
bancárias de campanha, uma vez que não houve qualquer movimentação financeira. Além de
configurada a situação de omissão de despesa, tem-se ainda que ela foi arcada mediante uso de
recursos de origem não identificada (RONI). NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEANDRO DOS PRAZERES GONCALVES (RECORRENTE)
ELAINE CASSIA DE MELO (ADVOGADO)
ROGERIO STANCZYK (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44623172
17/07/2025
19:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44623172 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473164100000043562963
Número do documento: 25071719473164100000043562963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:39:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.796

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600725-
91.2024.6.16.0050 – Contenda – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: LEANDRO DOS PRAZERES GONCALVES
ADVOGADO: ELAINE CASSIA DE MELO - OAB/PR118827
ADVOGADO: ROGERIO STANCZYK - OAB/PR64643
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CESSÃO
DE
VEÍCULO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador, em razão da cessão de uso de veículo
sem o correspondente registro de gastos com combustíveis. O recorrente alega que os
gastos com combustível foram despesas pessoais, não eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação de
gastos com combustível em veículo cedido para campanha eleitoral, configura
irregularidade que compromete a transparência e a regularidade das contas, e se
justifica a desaprovação das contas ou a aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cessão de veículo para campanha eleitoral, ainda que gratuita, implica a
necessidade de comprovação dos gastos com combustível, sob pena de omissão de
despesa.
4. Ainda que a omissão de despesa configure irregularidade, o valor diminuto da
inconsistência, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da

Num. 44623172 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473164100000043562963
Número do documento: 25071719473164100000043562963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:39:20
razoabilidade.
5. Em não sendo possível a quantificação da omissão de combustível identificada e
não tendo sido contestada a materialidade da cessão de uso firmada, não deve haver
imposição de recolhimento deste montante, uma vez que sua regularidade restou
demonstrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para julgar aprovadas com ressalvas as contas
prestadas.
Tese de Julgamento: A ausência de comprovação de gastos com combustível em
veículo cedido para campanha eleitoral configura irregularidade, mas pode ser
superada pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando o
valor da irregularidade for diminuto.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, § 1º, VI; 35,
§§ 6º, 'a', 11, I, II, 'a' e 'b', III; 53, I, 'g'.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, REl 0600185-69.2024.6.16.0106, Rel. José
Rodrigo Sade, j. 04/06/2025; TSE - REspe: 0601593-18.2022.6.08.0000, Rel.: André
Ramos Tavares, j: 15/02/2024; TRE-PR, RE 060057549, Rel(a) Des. Eleitoral Tatiane
De Cassia Viese, Publicação: DJE, 06/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por LEANDRO DOS PRAZERES GONÇALVES,

Num. 44623172 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473164100000043562963
Número do documento: 25071719473164100000043562963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:39:20
candidato ao cargo de vereador no município de Contenda/PR, nas eleições de 2024, em face de
sentença que julgou suas contas desaprovadas, em razão da existência de cessão de uso de
veículo sem o correspondente registro de gastos com combustíveis.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 931,67, integralmente estimáveis em
dinheiro, sendo R$ 306,00 advindos de pessoas físicas e R$ 625,67 de outros candidatos,
oriundos do FEFC (ID 44552447).
Em suas razões recursais (ID 44552489), aduz o recorrente que não houve omissão de receita ou
gastos eleitorais a serem registrados na prestação de contas em relação aos combustíveis, uma
vez que se trataram de despesas do próprio candidato, doado por sua esposa, estando de acordo
com o Art. 35, §6º ‘a’ da Resolução n. 23.607/2019 do TSE. Ao final, requer o provimento do
recurso, com a consequente aprovação de suas contas eleitorais.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID
44588379), considerando que “a ausência de contratação de serviços de militância sugere que o
veículo foi utilizado pelo próprio candidato, razão pela qual os gastos com combustíveis não são
considerados gastos eleitorais.”
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso eleitoral e passo à
análise do mérito da demanda.
II. No caso em tela, o Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas
apresentadas pelo recorrente, diante da identificação de cessão de veículo automotor - ao valor
estimável de R$ 306,00 -, para o qual não foram registradas despesas com combustíveis.
O recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, sob a alegação de regularidade das
contas, posto que não se caracterizariam despesas eleitorais os gastos com combustível do
veículo cedido, usado pelo próprio candidato na campanha.
O recurso merece prosperar em parte.
Na hipótese, o parecer conclusivo apontou inconsistências na cessão gratuita de veículo, em
razão da ausência de registro de gasto com combustível.
Quanto ao tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:

Num. 44623172 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473164100000043562963
Número do documento: 25071719473164100000043562963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:39:20
(...)
g) receitas e despesas especificadas;

No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, VI da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Ainda, o art. 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispõe sobre os gastos com
combustíveis nos seguintes termos:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório
final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha
para este fim.

Por sua vez, o § 6º do mesmo artigo, ao tratar das despesas de natureza pessoal, assim

Num. 44623172 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473164100000043562963
Número do documento: 25071719473164100000043562963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:39:20
determina:
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas
e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de
natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;
[...]

No caso, o contrato de cessão de veículo foi firmado no CNPJ de campanha do candidato, qual
seja, nº 56.463.674/0001-87, conforme documento constante do ID 44552452, restando
caracterizado seu uso em campanha. Ademais, consigne-se que constou do referido documento
que gastos com manutenção e conservação, de qualquer natureza, ficariam a encargo do
cessionário:

Portanto, não se aplica a hipótese prevista no § 6º do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, devendo eventuais gastos relativos ao veículo automotor serem pagos com recursos de
campanha, bem como ser declarada na respectiva prestação de contas, sob pena de ensejar
omissão de despesa.
A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha, podendo configurar o uso de
recursos de origem não identificada, o que comprometeria a regularidade da cessão de uso de
veículo firmado, bem como a fiscalização das contas eleitorais como um todo.
Na espécie, não houve determinação de recolhimento de valores pelo juízo a quo, não havendo
reparo a ser realizado na sentença neste ponto, na medida em que, no que se refere a eventual
determinação de devolução do montante gasto com locação de veículo sem a devida
demonstração de gastos com combustíveis ao Tesouro Nacional, esta Corte debateu o tema da
data de 04/06/2025, nos autos do recurso eleitoral nº 0600185-69.2024.6.16.0106, e decidiu que,
em não sendo possível a quantificação da omissão de combustível identificada e não tendo sido
contestada a materialidade da despesa principal (locação), não deve haver imposição de
devolução deste montante, uma vez que sua regularidade restou demonstrada. Senão vejamos:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM REGISTRO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL.
IRREGULARIDADE GRAVE. QUEBRA DA CONFIABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas eleitorais
do candidato Julmar Borecki nas eleições de 2024, determinando a devolução de R$

Num. 44623172 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473164100000043562963
Número do documento: 25071719473164100000043562963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:39:20
3.200,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, com atualização monetária e juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a irregularidade apontada - locação
de veículo para uso na campanha eleitoral sem o correspondente registro de
despesas com combustíveis - compromete a transparência e a confiabilidade das
contas, justificando sua desaprovação e a determinação de devolução de valores ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prestação de contas eleitorais visa garantir a transparência e a fiscalização dos
gastos de campanha, sendo fundamental para a prevenção do abuso de poder
econômico e para a correta aplicação dos recursos públicos.
A ausência de registro de despesas com combustíveis para veículo locado com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) configura
irregularidade grave, pois compromete a confiabilidade dos dados declarados e
pode indicar omissão de receita e despesa.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 11, II, exige que gastos com
combustíveis sejam declarados, acompanhados de documentação específica, para
assegurar a regularidade das contas.
No caso concreto, o prestador de contas não comprovou a origem dos recursos
utilizados para abastecimento do veículo locado, o que inviabiliza a verificação da
lisura da movimentação financeira da campanha.
A gravidade da conduta consiste na inviabilização da fiscalização sobre os gastos
com combustíveis, o que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, conforme precedentes do TRE/PR.
A determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional não se
justifica, pois não há parâmetros para saber qual foi o montante omitido. Não é
possível usar o valor regularmente gasto na locação de veículos para essa
finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido em parte, apenas para afastar a determinação de recolhimento de
valores.
Tese de julgamento:
A locação de veículo para campanha eleitoral sem o correspondente registro de
despesas com combustíveis configura irregularidade grave, pois compromete a
transparência e a rastreabilidade dos gastos.
Irregularidades graves que inviabilizam a fiscalização dos recursos utilizados na
campanha impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Num. 44623172 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473164100000043562963
Número do documento: 25071719473164100000043562963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:39:20
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, II, e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE 060274057, rel. Des. Julio Jacob
Júnior, publ. 04/12/2023; TRE-PR, PCE 060239409, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, publ. 04/10/2023; TRE-PR, RE 060041905, rel. Des. Thiago Paiva dos
Santos, publ. 20/09/2021.
(TRE-PR - REl 0600185-69.2024.6.16.0106, Relator: José Rodrigo Sade, data de
Julgamento 04/06/2025)

Nesse sentido, é o entendimento firmado pela Corte Superior:
“No entanto, conforme parecer ministerial, o entendimento adotado pelo TRE/ES
não se mostra razoável, por implicar a devolução de montante devidamente
comprovado perante a Justiça Eleitoral.
Ao contrário da compreensão da instância ordinária, a existência de documentação
comprobatória da regularidade das despesas com locação de veículo e com
motoristas caracteriza circunstância impeditiva do recolhimento das respectivas
cifras ao Tesouro Nacional.
Dessa forma, a falta de comprovantes dos valores despendidos com combustível,
embora configure irregularidade com aptidão à desaprovação das contas, dado o
potencial comprometimento da fiscalização contábil, não macula, por si só, a
legitimidade das despesas afetas ao aluguel de automóveis e à contratação de
serviços de motorista.
Em resumo, a ausência de comprovação dos gastos com combustível não torna
irregular as despesas suficientemente demonstradas com aluguel de veículos e com
a contratação de serviços de motorista, sendo indevida a determinação de
restituição dos valores atinentes às aludidas expensas ao Tesouro Nacional.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a determinação de
recolhimento ao Erário do montante de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), com base
no art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.”
(TSE - REspEl: 0601593-18.2022.6.08 .0000 VITÓRIA - ES 060159318, Relator.:
André Ramos Tavares, Data de Julgamento: 15/02/2024, Data de Publicação: Diário
de Justiça Eletrônico - DJE 18, data 19/02/2024)

Não obstante, em que pese a irregularidade (R$ 306,00) corresponda a 32,8% do total de
recursos arrecadados na campanha (R$ 931,67), o valor diminuto - menor que R$ 1.064,10 -
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com
ressalvas as contas de campanha do recorrente, conforme vem decidindo o TRE em casos
análogos:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE

Num. 44623172 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473164100000043562963
Número do documento: 25071719473164100000043562963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:39:20
CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO
LIMITE
DE
GASTOS.
VALOR
DIMINUTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
(...)
5. No caso, o candidato extrapolou o limite em R$ 500,00, correspondente a 20% do
total das despesas de campanha.
6. Todavia, considerando que o valor extrapolado não ultrapassa a baliza de
R$ 1.064,00, considerada diminuta pela jurisprudência do TSE, e que não
houve indícios de má-fé, é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
(...)
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas
as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
1. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, embora represente
irregularidade, pode ser superada pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade quando o valor excedido for diminuto e não houver indícios de
má-fé.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060057549, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane
De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 06/06/2025.)

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por LEANDRO
DOS PRAZERES GONÇALVES e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, julgar aprovadas
com ressalvas as contas prestadas, relativas às Eleições 2024.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44623172 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473164100000043562963
Número do documento: 25071719473164100000043562963
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:39:20

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600725-
91.2024.6.16.0050 - Contenda - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: LEANDRO DOS PRAZERES GONCALVES - Advogados do(a)
RECORRENTE: ELAINE CASSIA DE MELO - PR118827, ROGERIO STANCZYK - PR64643-
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16/07/2025 .